Tribunal: TJDFT
Processo: 0727200-23.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Perturbação da tranquilidade. Revogação do art. 65 da LCP. Continuidade típico-normativa. Provas. Absolvição.
1 – Revogado o art. 65 da LCP e previsto o crime de perseguição no CP pela L. 14.132/21, não se pode considerar, de plano, que houve abolitio criminis de todas as situações compreendidas pela contravenção penal. Necessário examinar se presente a continuidade típico-normativa, ou seja, se a conduta do agente - antes entendida como contravenção penal de perturbação da tranquilidade - se amolda ao novo crime do art. 147-A do CP.
2 – Embora a palavra da vítima tenha especial relevância nos crimes cometidos em situação de violência doméstica e familiar contra a mulher, não é suficiente para embasar a condenação quando não se confirmam os fatos em juízo e não há outros elementos de convicção.
3 – Apelação não provida.